Tribunal: TCU
Processo: 019.180/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame oposto por Esmeraldo Soares Ferreira contra o Acórdão 10.091/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Esmeraldo Soares Ferreira contra o Acórdão 10091/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 10091/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região/RS que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque o interessado para optar entre o recebimento da parcela opção e o da de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor; 9.3.2. caso o interessado decida por receber a primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 5054643-10.2020.4.04.7100, em trâmite no TRF da 4a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Esmeraldo Soares Ferreira, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. caso opte pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.